Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709429-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas na resposta do agravado. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora